Tribunal: TJBA
Processo: 8143619-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143619-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDSON BASTOS DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MELO GONCALVES, JENNIFER DA SILVA DATTOLI

APELADO: JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
TENILLE MATIAS CAVALCANTE, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO

A6

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA DE COVID-19. CONFIGURAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE MORA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por
Valdson Bastos do Nascimento e Elane Cristine da Silva Nascimento
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de
JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, visando à condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes, restituição de juros de obra, substituição do índice de correção do saldo devedor e indenização por danos morais, sob alegação de atraso na entrega do imóvel adquirido no empreendimento “Adorato Cabula”, em Salvador/BA.

2. O contrato original, firmado em 20/04/2017, previa a entrega do imóvel até 30/08/2021, com tolerância de 180 dias. Posteriormente, foi celebrado aditivo contratual com a Caixa Econômica Federal, em 24/12/2021, estabelecendo novo prazo de 36 meses para a conclusão das obras, ou seja, até 19/12/2022, prorrogável até 16/06/2023. O empreendimento obteve habite-se em 07/10/2022 e as chaves foram entregues em 11/11/2022.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve atraso na entrega do imóvel, apto a ensejar indenização por lucros cessantes, restituição de juros de obra e compensação por danos morais, ou se a pandemia de COVID-19 e o aditivo contratual firmado com a instituição financeira afastam a mora da construtora.

III. Razões de decidir
4. A cláusula contratual de tolerância de até 180 dias é válida, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.498.484/SP), não configurando abusividade.
5. O aditivo celebrado em 24/12/2021 redefiniu o cronograma da obra, vinculando-o ao contrato de financiamento e à liberação de recursos pela Caixa Econômica Federal, o que constitui manifestação legítima da autonomia privada (CC, arts. 421 e 425).
6. A pandemia de COVID-19 configurou evento de força maior (CC, art. 393), reconhecido pelos tribunais pátrios como causa de prorrogação dos prazos contratuais, diante de sua imprevisibilidade e inevitabilidade.
7. Considerando o prazo final de entrega (19/12/2022) e a tolerância de 180 dias (até 16/06/2023), a entrega das chaves em 11/11/2022 ocorreu antes do vencimento contratual, afastando a configuração de mora.
8. Inexistindo atraso, não há falar em lucros cessantes, devolução de juros de obra (Tema 996/STJ) ou danos morais, ausente ato ilícito, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14).

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

“A celebração de aditivo contratual que redefine o prazo de entrega do imóvel, vinculado a financiamento habitacional, afasta a mora do construtor, desde que observada a boa-fé objetiva.”

“A pandemia de COVID-19 constitui evento de força maior apto a justificar a prorrogação do prazo de entrega do imóvel, afastando o dever de indenizar por lucros cessantes, juros de obra ou danos morais, quando comprovada a conclusão da obra dentro do prazo contratual.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CC, arts. 186, 393, 421, 425 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.498.484/SP; Tema 996/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8143619-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes
Valdson Bastos do Nascimento e Elane Cristine da Silva Nascimento
e parte recorrida
JVF Empreendimentos Imobiliários Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência, nos termos do voto da eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça